Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença em ação de alimentos, reconheceu a ocorrência de fraude à execução pela alienação de televisor já penhorado e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do televisor penhorado caracteriza fraude à execução; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem já penhorado caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, independentemente de eventual boa-fé do adquirente, por se tratar de ato praticado após a constrição judicial.
4. O executado foi nomeado depositário fiel do televisor penhorado, de modo que a alegação de que o bem não lhe pertencia não afasta a responsabilidade pela preservação e manutenção da constrição judicial.
5. O art. 774, I, do CPC autoriza a imposição de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em caso de prática de atos que dificultem ou frustrem a execução, como no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alienação de bem já penhorado configura fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC. 2. A prática de atos que dificultam a execução autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774, I, do CPC, em favor do exequente.